Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PORTARIA CONJUNTA 53/2011 E 101/2016. CUSTEIO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que entendeu que a perícia não pode ser paga nos moldes da PC 101/2016 e contra ao ponto em que entendeu que não há desproporção entre o valor pleiteado pelo(a) perito(a) e a complexidade da perícia.
2. A produção de prova pericial para beneficiário da assistência judiciária deve ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ, da Portaria Conjunta no 53/2011 e da Portaria Conjunta 101/2016.
3. Considerando a concessão de gratuidade de justiça ao autor (agravado), não é razoável atribuir ao agravante o encargo de pagar honorários periciais de perícia que ainda será realizada. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) Fazendo-se necessária a produção de prova pericial e não sendo possível impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta egrégia Corte. 4. Agravo provido. Decisão reformada”. (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018).
4. Fazendo-se necessária a produção de prova pericial e não sendo possível impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita (no caso, o agravado) o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta egrégia Corte.

5. Recurso provido.